Tribunal: TJMT
Processo: 1050914-70.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050914-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ELY CARLOS DE CAMPOS MURTINHO - CPF: 924.200.791-91 (RECORRIDO), CARLA CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 709.455.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que não conheceu do recurso interposto pelo Estado, diante da ausência de interesse recursal.

A Embargante alega que os presentes embargos de declaração são opostos no intuito de sanar erro material e omissão contidos na r. Acórdão embargado, o que espera resulte em sua correção.

Argumenta que um mero equívoco na indicação da parte não é circunstância que impeça a apreciação do recurso, porquanto, deve-se levar em consideração o conjunto da postulação deduzida em juízo, bem como os demais dados processuais e materiais que constam discutidos nestes autos. A despeito da personalidade jurídica do Estado de Mato Grosso e da MPTREV não se confundir - por se tratar de pessoas jurídicas de direito público interno distintas a representação de ambos os entes é realizada pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (PGEMT), com base no art. 2o da Lei Complementar n. 111, de 01/07/2002.

Alega ainda, que uma vez se tratar de um erro de mero formalismo processual, e considerando a realidade fática do setor de demandas repetitivas da PGE, deve-se dar razão ao recorrente, no sentido de reconhecer a necessidade de reforma do Acórdão e a apreciação do Recurso Inominado outrora interposto com seu regular processamento.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, conforme peça de ID 117379999.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Conforme consta na fundamentação do acórdão embargado:

Verifico que no caso dos autos a ação foi proposta contra o MTPREV e o Estado de Mato Grosso, todavia, a sentença condenou tão somente o Requerido MTPREV, no entanto, o Estado de Mato Grosso quem recorreu, de modo que este não tem interesse em recorrer, sendo vedada a adoção de comportamento contraditório.

Ademais, conforme a Lei Complementar no 560/2014, que dispõe sobre a criação do Mato Grosso Previdência – MTPREV, esta, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, é uma entidade autárquica, com personalidade jurídica própria, e dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, portanto, não cabe ao Estado recorrer de decisão que condenou a unidade independente.

Desta forma, é necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Portanto, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
os rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022